Tribunal: TJMT
Processo: 1026536-53.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1026536-53.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: FABIO CELESTINO DA SILVA
PACIENTE: PATRICIA ALVES DE SOUSA
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE POXORÉU
Vistos etc.
Cuida-se de pedido de extensão formulado em benefício de Marcos Danilo Correa Mendes, ao argumento de que ele estaria nas mesmas condições processuais da paciente Patrícia Alves de Sousa (ID 79147977).
O pedido não merece ser acolhido. O acórdão ID 78597489 está fundamentado em circunstâncias pessoais da paciente Patrícia Alves de Sousa.
As condições pessoais do requerente Marcos Danilo Correa Mendes serão oportunamente analisadas no HC n. 1027064-87.2020.8.11.0000, em que ele figura como beneficiário.
Por tais razões, indefiro o pedido.
Intime-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator